Tribunal: TJDFT
Processo: 0004209-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004209-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Tendo em vista o v. acórdão combatido estar em harmonia com o entendimento sufragado pelo STF, negou-se seguimento ao recurso extraordinário sobrestado nos autos (ID: 19994221). Com efeito, intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, especificando os seus pedidos. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador